Tribunal: TJES
Processo: 5010902-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010902-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISMAEL FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
ISMAEL FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da Ação Penal nº 0006142-80.2022.8.08.0024.

Aduz a defesa que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva em face do paciente, bem como que este possui condições pessoais favoráveis, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Ainda, sustenta que, além de possuir um filho de 03 (três) anos, a esposa do paciente encontra-se grávida e que, após a realização de inúmeros exames, foi constatado que o feto “encontra-se com hérnia diafragmática”, bem como “problemas de má-formação no coração” e na mão esquerda, razão pela qual a liberdade do paciente é importante para o acompanhamento do período gestacional.

Por sua vez, argumenta que,
in casu
, é suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a revogação do mandado de prisão preventiva em face do paciente, ainda que sob a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos
no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
, tratando-se de homicídio qualificado, em tese praticado pelo paciente e três corréus, em contexto de tráfico de entorpecentes no município de Vitória, consoante aduziu a magistrada que decretou a prisão preventiva de Ismael Francisco Azevedo da Silva. Vejamos:

“Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que, no dia dos fatos, as vítimas Bruno e Gildevan estavam no ponto de tráfico denominado “Zé Pretim”, em frente à Barbearia do Baiano, quando foram abordados pelos quatro acusados, juntamente com um o quinto indivíduo ainda não identificado, este encapuzado, os quais se aproximaram a bordo do veículo FIAT SIENA, de cor verde escuro, placas DDC 6426.

Ato contínuo, as vítimas saíram correndo, momento em que os acusados desembarcaram do veículo e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção delas, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que as vítimas, mesmo atingidas, conseguiram empreender fuga e receberam socorro médico imediato e eficaz.

Diante disso, verifico que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes da disputa pelo controle do tráfico de drogas.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva da vítima sobrevivente e outras testemunhas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos, bem como a aplicação da lei penal.

Registra-se, ainda, que a após a tentativa de homicídio apurada nestes autos, a vítima Gilvan foi brutalmente assassinada no município de Vila Velha, no dia 03/01/2022, sendo o tráfico de drogas a motivação apontada para o cometimento do crime.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que os acusados Gabriel, Diego e Ismael respondem a outra ação penal em trâmite nesta Unidade Judiciária (nº 0004369-97.2022.8.08.0024), que apura o homicídio consumado da vítima Matheus Vinícius da Rocha Silva, ocorrido no dia 24/03/2022, no Bairro São Pedro, nesta Capital, conforme consulta ao sistema e-Jud.

[...] No mais, verifico que a decretação da prisão está sendo justificada em fatos contemporâneos e em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, uma vez que a ação delitiva perpetrada ocorreu em 25/11/2021, sendo que há nos autos a informação de que os réus possuem envolvimento no tráfico de drogas do Bairro Santo André.”

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Ainda, não posso deixar de registrar acerca da periculosidade social do paciente, que possui outra ação penal em seu desfavor, que apura outro crime de homicídio, tombada sob o nº 0004369-97.2022.8.08.0024.

Saliento, por oportuno, que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente, tendo em vista que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Ismael Francisco Azevedo da Silva encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser
primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

No que diz respeito à alegação de que a liberdade do paciente é importante para ajudar no sustento do filho de 03 (três) anos e de sua esposa grávida, cujo nascituro possui problemas de má-formação,
não restou comprovado nos autos que o investigado seja imprescindível para os cuidados de filho menor,
sendo tal tese defensiva destituída de qualquer documento comprovatório, mormente porque apenas a certidão de nascimento da prole não tem o condão de revogar a custódia cautelar fundamentadamente decretada.

Nesse sentido:

“A alegação de ser a paciente imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, destituída de qualquer documento comprovatório, sobretudo a certidão de nascimento do filho/filha, não induz a revogação da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar.” (TJMT; HCCr 1000297-41.2022.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 01/03/2022; DJMT 07/03/2022)

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 35,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. FILHO MENOR E ESPOSA GRÁVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
INVESTIGADO SEJA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que se trata de homicídio triplamente qualificado, em tese praticado pelo paciente e três corréus, em contexto de tráfico de entorpecentes no município de Vitória, bem como a periculosidade social do paciente, já que responde a outro processo criminal também pelo crime de homicídio. Logo, tais fatos demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso o paciente seja solto. 2. Quanto a presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. No que diz respeito à alegação de que a liberdade do paciente é importante para ajudar no sustento do filho de 03 (três) anos e de sua esposa grávida, cujo nascituro possui problemas de má-formação, não restou comprovado nos autos que o investigado seja imprescindível para os cuidados de filho menor,

sendo tal tese defensiva destituída de qualquer documento comprovatório, mormente porque apenas a certidão de nascimento da prole não tem o condão de revogar a custódia cautelar fundamentadamente decretada. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.